Tribunal: STF
Processo: HC 184249
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 572.828/RS. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do Tribunal Superior indeferiu liminarmente o writ.
    3.  Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de indícios de autoria, afirmando que o “PACIENTE não estava sendo investigado, não foi preso com qualquer quantidade de droga, bem como se encontrava em circulação com seu automóvel em companhia de sua esposa, que não foi presa”.
    4. Prossegue a impetração para alegar a “insuficiência na fundamentação da prisão cautelar imposta”, assim como que a “decisão objeto do presente HC atribui irrelevância (palavra utilizada pelo Desembargador) à Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva. Alternativamente, requer “a PRISÃO DOMICILIAR ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. As teses desenvolvidas na impetração não foram decididas pelo Tribunal de origem, nem pela autoridade impetrada, inclusive quanto às recentes recomendações do Conselho Nacional de Justiça para a adoção de medidas preventivas para o combate do novo coronavírus Covid-19. Fato que impede a imediata análise da questão pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    10. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque verifico que o Juízo de origem, ao decretar a prisão, ressaltou que o paciente “ostenta vários processos em sua ficha de antecedentes, inclusive condenações por tráfico e denúncia recebida por homicídio qualificado e tráficos (duas vezes)”.
    11. Ademais, o caso atrai a orientação do STF no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator